Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-71.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO(S):
LUCAS LUÍS DA SILVA representado por sua genitora VANESSA WESSLER
Vistos etc.,
Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, por força da decisão proferida no IRDR no 85560/2016, transitada em julgado em 25/02/2019.
No caso, a sentença condenou o Município de Alta Floresta, determinado que forneça todo o tratamento de saúde necessário, incluindo a cirurgia de correção da uretra em favor do menor Lucas Luís da Silva.
Como causa de pedir, sustenta que a decisão não pode prosperar, porque contraria o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que no art. 148, inciso IV, determina que compete à Justiça da Infância e da Juventude, conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.
Requer, ao final, seja provido o recurso de agravo interno, a fim de retratar a decisão que declinou a competência para o Juizado especial da Fazenda Pública, mantendo a competência desta Câmara de Direito Público para julgar todos os recursos provenientes dos autos originais, haja vista o interesse do menor, em questão.
O agravado deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO contra a decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, por força da decisão proferida no IRDR no 85560/2016, transitada em julgado em 25/02/2019.
Extrai-se dos autos que LUCAS LUÍS DA SILVA representado por sua genitora VANESSA WESSLER, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado do Mato Grosso e do Município de Alta Floresta objetivando o fornecimento de cirurgia de correção da uretra em favor do menor que foi diagnosticado com “hipospadia”(má formação na uretra).
A sentença foi julgada procedente, constando a seguinte parte dispositiva:
Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial, para condenar o Município de Alta Floresta/MT e o ESTADO DO MATO GROSSO ao fornecimento do necessário para o tratamento médico da criança LUCAS LUÍS DA SILVA, por especialista da rede pública ou privada.
DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, MANTENHHO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTERIORMENTE CONCEDIDA”.
Em razão disso, o Município de Alta Floresta interpôs recurso de apelação.
Neste juízo ad quem, por meio de decisão monocrática, declarou-se a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça e foi determinada a remessa dos autos à Turma Recursal, o que ensejou a interposição do presente agravo interno.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as razões trazidas pelo agravante merecem guarida.
Após detida análise aos autos, verifico que o agravado, LUCAS LUÍS DA SILVA, nascido em 21/04/2006, à época da propositura da ação, em 08/09/2015, contava com 09 (nove) anos de idade, e, atualmente, perfaz 14 (quatorze) anos; portanto desprovido de capacidade civil e processual, razão pela qual, faz-se representar nos autos por sua genitora, VANESSA WESSLER.
De outro norte, conforme a Lei 9.099/95 que regulamenta a atuação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o incapaz não pode ser parte nos processos que tramitem pela alusiva lei, conforme consta do art. 8o:
Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
Logo, ainda que o valor da causa se encontre abaixo do limite de 60 (sessenta) salários mínimos, é certo que em razão do art. 8o da Lei 9.099/95, o processo não pode tramitar perante o Juizado Especial, por se tratar de menor incapaz.
Partindo dessas premissas, ao reanalisar a questão, deve ser revogada a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, por se tratar de competência absoluta da Justiça Comum julgamento do recurso.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, determinando o regular processamento do recurso de Apelação.
Às anotações necessárias e, após, conclusos para julgamento.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado